Tribunal: TJDFT
Processo: 0718162-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. OBJETO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. ADQUIRENTE. PESSOA FÍSICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUALIFICAÇÃO. VÍCIO DE ADEQUAÇÃO. ORIGEM NA FABRICAÇÃO. REPARO POSSÍVEL. SISTEMA DE TRANSMISSÃO. CORREÇÃO OFERTADA DENTRO DE PRAZO RAZOÁVEL E À MARGEM DA GARANTIA CONTRATUAL. VÍCIO DE QUALIDADE APRESENTADO APÓS 30 MESES DE USO. REPARO REALIZADO DENTRO DE PRAZO RAZOÁVEL E SEM QUE IMPLICASSE DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO. INVIABILIDADE DE USO PLENO OU COMPROMETIMENTO DA SEGURANÇA DO USUÁRIO. INEXISTÊNCIA. LAUDO PERICIAL OFICIAL. APURAÇÃO E ATESTAÇÃO DO DEFEITO, DO REPARO E DA AUSÊNCIA DE RISCOS À SEGURANÇA DO CONSUMIDOR OU IMPEDIMENTO DE PLENA FRUIÇÃO DO AUTOMOTOR. OPÇÃO PELA RESCISÃO. OPÇÃO DESARRAZOADA RESCISÃO. INVIABILIDADE. PRETENSÃO CONTRÁRIA AO SISTEMA DE PROTEÇÃO. DANO MORAL. EVENTO INÁBIL A GERAR ABALOS AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. MERO DISSABOR COTIDIANO. SENTENÇA. NULIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. PROVA PERICIAL. QUESITOS SUPLEMENTARES. FORMULAÇÃO. SALVAGUARDA LEGAL (CPC, ART. 477, §2, I). PEDIDO. REJEIÇÃO. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.

1. Aferido que a perícia fora pautada pela observância do devido processo legal, derivando de prévia asseguração de indicação de assistentes técnicos, formulação de quesitos e participação das partes litigantes na sua execução, às quais, ademais, fora conferida oportunidade para criticarem o laudo pericial e postular eventuais esclarecimentos, estando retratada, outrossim, em laudo confeccionado de forma lógica e devidamente aparelhado tecnicamente, não subsiste vício passível de macular a sentença que nela lastreara-se, inclusive porque a inconformidade da parte com o apurado e atestado não pode ser assimilado como apto a inocular vício à prova técnica e ao julgado que nela se lastreara em razão de, na conformidade do devido processo legal, ter sido assegurada oportunidade às partes para a formulação de quesitos e esclarecimentos suplementares após a apresentação do laudo (CPC, art. 477, §§1o e 2o, I).

2. Qualifica-se como relação de consumo, sujeitando-se ao regrado pelo Código de Defesa do Consumidor, a relação negocial traduzida em contrato de compra e venda de veículo novo entabulado entre o destinatário final do produto e revendedora que atuara como protagonista da cadeia de fornecimento em conjunto com a fabricante, à medida em que envolve o negócio fornecedoras de produto durável - veículo novo - e o destinatário final do bem e do serviço, ou seja, consumidor final do produto, enquadrando-se o contrato nas definições insertas nos artigos 2o e 3o do aludido estatuto legal, estando as fornecedoras do produto obrigadas a velar pela qualidade do produto, reparar os defeitos que apresente n prazo de garantia e compor os eventuais prejuízos sofridos pelo adquirente à luz das regras normativas da responsabilidade civil objetiva.

3. Atestado por laudo pericial que, ao invés do ventilado pelo adquirente, o veículo que lhe fora fornecido não apresenta nenhum defeito ou vício de fabricação que comprometa sua fruição ou segurança, apresentando intercorrência cuja reparação fora oferecida pela concessionária sem qualquer ônus ao consumidor, conquanto questionada a garantia contratual pelas alterações realizadas à margem do autorizado, não se afigura juridicamente tutelável, porquanto contrário ao sistema protetivo, se aventar a viabilidade de rescisão contratual diante de defeito que, conquanto subsistente, fora reparado mediante substituição da peça danificada, não implicando a substituição, ademais, depreciação ou perda de segurança na fruição do automotor, ainda que a reparação tenha ocorrido após o trintídio assinalado, que, contudo, deve ser ponderado com a complexidade do reparo exigido e com o tempo de fruição do automotor (CDC, art. 18).

4. Apurado que o defeito apresentado pelo produto durável fornecido encerrara evento previsível e inserido no cotidiano das relações de consumo, consubstanciando, ademais, inconformidade sanada mediante simples substituição da peça defeituosa, sem gravidade atinente à segurança ou óbice ao uso esperado com a aquisição do veículo, o havido, inexoravelmente, não é capaz de irradiar os pressupostos inerentes à responsabilidade civil do fornecedor, com dever sucessivo de reparar, mormente porque restaram incólumes os atributos da personalidade do consumidor, traduzindo os contratempos advindos do defeito apresentado dessabores cotidianos de somenos importância, não irradiando danos morais ainda de que amplitude moderada.

5. Constitui verdadeiro truísmo que, por si só, o inadimplemento contratual, ainda que germinado em relação jurídica de índole consumerista, não consubstancia fato gerador do dano moral, porquanto não agride os direitos da personalidade do adimplente, oriundos da tutela constitucional à dignidade humana, à exceção daqueles em que a gravidade excepcional do evento danoso exorbite a seara do mero aborrecimento cotidiano, encartando evento de efeitos extraordinários, o que não se divisa, contudo, diante de simples ocorrência de defeito passível de correção, sem inibir o natural uso para o qual o bem fora adquirido, e reparado dentro de prazo razoável, obstando a qualificação de situação de abuso proveniente da fornecedora (CC, arts. 186 e 927).

6. Desprovido o apelo, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Majorados os honorários advocatícios impostos ao apelante. Sentença mantida. Unânime.